Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PÁTIO DA AUTORA. COBRANÇA DE DIÁRIA PELO DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o princípio da eventualidade ou da concentração, previsto no art. 336 do CPC/2015, o réu tem que alegar na contestação “toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. Se assim não o faz, não mais lhe é dado, em momento posterior, invocar matéria que deveria haver suscitado na contestação, porquanto preclusa.
2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
3. Os réus não agiram com boa-fé ao simularem um sinistro, e mesmo após solicitados a retirarem seus veículos do pátio do depósito, permaneceram inertes. Assim, têm a obrigação de remunerar a autora pelas diárias relativas ao período correspondente.
4. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.